Tribunal: TJBA
Processo: 8034679-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034679-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LOURIVAL DA SILVA OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado em favor do Paciente, preso preventivamente no âmbito da Ação Penal nº 8000830-31.2024.8.05.0046, perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cansanção/BA, pela suposta prática de homicídio qualificado por duas vezes e tentativa de homicídio qualificado, mediante emboscada com uso de arma de fogo. - A defesa alega ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, fragilidade probatória quanto à autoria, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em Discussão - Há quatro questões em discussão: a) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta; b) saber se o alegado excesso de prazo na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal; c) saber se a fragilidade dos indícios autoriza a revogação da custódia na via estreita do habeas corpus; e d) saber se medidas cautelares diversas seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. III. Razões de Decidir - A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com referência expressa ao modus operandi violento (emboscada noturna com arma de fogo de grosso calibre), ao resultado morte de duas vítimas e tentativa de execução de uma terceira, e à vinculação do paciente a organização criminosa armada, circunstâncias concretas que revelam periculosidade e risco de reiteração delitiva (CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 315, § 2º). - A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução criminal foi concluída em prazo razoável e a decisão de pronúncia foi proferida em 14/03/2025. Conforme Súmula nº 21 do STJ, a pronúncia supera o alegado constrangimento por excesso de prazo. - A suposta fragilidade probatória não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque a decisão de pronúncia reconheceu a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com base em conjunto probatório idôneo. - As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, o risco à ordem pública e a possibilidade de intimidação de testemunhas, sendo a segregação cautelar a única providência eficaz para neutralizar tais riscos (CPP, art. 312; STJ, RHC 171.255/CE). IV. Dispositivo e tese - Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta ou mantém prisão preventiva satisfaz o requisito constitucional e legal de fundamentação quando expõe de forma concreta elementos fáticos que evidenciem o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, sem basear-se em meras presunções abstratas. 2. Proferida decisão de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa (Súmula 21/STJ). 3. A análise da suficiência probatória não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus, salvo hipóteses de manifesta ilegalidade. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando evidenciado risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º; Súmula nº 21/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127.186, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 09.06.2015; STJ, RHC 171.255/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.02.2023; STJ, AgRg no HC 575.610/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8034679.98.2025.8.05.0000, impetrado pelos Béis. CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS (OAB/BA 69.142) e CAMILA MARIA LIBÓRIO MACHADO (OAB/BA 30.660) , em favor do Paciente LOURIVAL DA SILVA OLIVEIRA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DE CANSANÇÃO/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .